Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-32.2020.8.11.0087
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA. RETORNO DA SERVIDORA. REABILITAÇÃO EM FUNÇÃO COMPATÍVEL. POSTERIOR DEMISSÃO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AÇÃO ANULATÓRIA NOS AUTOS No 1000908-53.2024.8.11.0087. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PENDENTE DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. REITEGRAÇÃO NA FUNÇÃO. PEDIDO ESTRANHO AO DISCUTIDO NA PRESENTE DEMANDA. (RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302850885 – reclamação no 1000136-32.2020.8.11.0087 – Vara Única de Guarantã do Norte), que julgou improcedente o pedido de cumprimento de sentença, por não haver obrigação imposta. 2- Restou demonstrado: - a reclamação no 1000136-32.2020.8.11.0087, foi julgada improcedente (id’s. 216167227 e 247792652); - a existência de Processo Administrativo Disciplinar, culminando a demissão da servidora; - a existência da Ação Judicial Anulatória de Ato Administrativo (justiça comum cível - processo n° 1000908-53.2024.8.11.0087 – Vara Única de Guarantã do Norte), julgada improcedente, porém, pendente de análise de recurso; - pretensão, neste recurso, de revisão de cumprimento de sentença sobre a reintegração/reabilitação em função compatível; - objeto na petição inicial, na origem deste recurso, “pedido de restabelecimento de auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez”. 2.1) Tem-se, no caso, evidente incompatibilidade entre a pretensão recursal e o objeto da decisão recorrida, ou seja, eventual discussão sobre retorno da servidora às funções, deve se dar no âmbito dos autos no 1000908-53.2024.8.11.0087. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000136-32.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSA MARIA ROSATO - CPF: 889.284.541-15 (APELANTE), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), PREVIMUNDO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO/MT (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELADO), REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO MUNDO MT - CNPJ: 15.066.080/0001-55 (APELADO), ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE MOREIRA CAMPOS - CPF: 058.663.291-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025